Tribunal: TJMT
Processo: 1026097-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1026097-97.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRIDO: VANESSA CARLOS DA SILVA VICENTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10/2024 14 a 17/10/2024(PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Trata-se de Ação Revisional cumulada Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Vanessa Carlos da Silva Vicente em face de Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, na qual aduziu, em síntese, que recebeu fatura de consumo referente ao mês de janeiro/2024, no valor de e R$ 1.195,67 (um mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), ao mês de fevereiro/2024, no valor de R$ 613,18 (seiscentos e treze reais e dezoito centavos, e fatura com referência ao mês de MARÇO/2024 no valor de R$ 356,42 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), as quais alegam estarem acima do seu padrão de consumo, razão pela qual requereu o cancelamento deste débito e indenização por danos morais.
2. A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, determinando-se o recálculo das faturas dos meses janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024, e cobrar as faturas dos meses de aos meses de janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024, no valor da média das 06 (seis) faturas anteriores (julho a dezembro/2023), apurados em 10m3, já incluídos os percentuais decorrentes de taxas e impostos, com as imposições de correção já impostas no presente dispositivo, a impugnado e indenização no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).
3. Irresignação da prestadora de serviço que requer a reforma do julgado.
4. Em análise as faturas colacionadas nos autos, observa-se que a média de consumo no período de 06 (seis) meses anteriores aos reclamados (julho a dezembro/2023), era de consumo médio de 10m3, ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado aos meses de janeiro/2024 (65m3), fevereiro/2024 (41m3) e março/2024 (28m3), informações obtidas em documento apresentado pela própria Reclamada (ID.238619659).
5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.
6. Acertada a decisão que determinou a retificação das faturas, levando-se em consideração a média de consumo do promovente dos últimos 06 (seis) meses anteriores a fatura questionada. 10m3
7.No que se refere ao dano moral, a existência de reclamação administrativa e a suspensão do serviço gera, sem dúvida, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal.
8.Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende ao princípio da razoabilidade e não comporta redução.
9.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026097-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CARLOS DA SILVA VICENTE - CPF: 020.006.711-79 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024